Tribunal: TJMT
Processo: 1063246-98.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1063246-98.2022.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Recorridos: LOURDES BERNARDES PAVANI e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 20/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO - NECESSIDADE COMPROVADA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE EXAME DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.
2- É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento dos medicamentos e procedimentos necessários à garantia da saúde da parte reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.
3- Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que a reclamante pugna pelo fornecimento de exame. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.
4- A reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade do exame pleiteado.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1063246-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LOURDES BERNARDES PAVANI - CPF: 314.384.581-34 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, ratificou o parecer.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -
PLEITO DE
FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO
- NECESSIDADE COMPROVADA -
INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE EXAME DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.

2-

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento dos medicamentos e procedimentos necessários à garantia da saúde da parte reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

3-

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que a reclamante pugna pelo fornecimento de exame. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

4-

A reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade do exame pleiteado.

5-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023